Tribunal: TJBA
Processo: 8000429-88.2023.8.05.0265
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000429-88.2023.8.05.0265

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: JEFERSON SANTOS PEREIRA

Advogado(s)
:
ADRIANA CAMPOS SILVA, EDSON NEVES DA SILVA FILHO

MAF 06

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE DANO MORAL. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIMENTO. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. OBSERVÂNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.° 113/2021. TAXA SELIC. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO DA SENTENÇA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8000429-88.2023.8.05.0265, em que figuram como apelante
ESTADO DA BAHIA
e como apelado
JEFERSON SANTOS PEREIRA
.

ACORDAM os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e acolher a preliminar de inovação recursal e, no mérito, negar provimento ao recurso de apelação interposto
, corrigindo, de ofício, a sentença, quanto aos consectários legais da condenação
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator